Tribunal: TJBA
Processo: 8007203-41.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007203-41.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VIPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Advogado(s)
:
CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTOCOLO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE ATESTO FORMAL DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial, condenando o Município ao pagamento de valores relativos ao período de julho a dezembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se a ausência de “atesto” formal nas notas fiscais inviabilizaria o reconhecimento da dívida, apesar do reconhecimento administrativo da prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do prazo prescricional operada pelo protocolo de requerimento administrativo em janeiro de 2016 impede o reconhecimento da prescrição, pois não houve demonstração pela parte ré do encerramento do processo ou de decisão final que autorizasse a retomada da contagem do prazo antes do ajuizamento da ação em 2020.

4. A ausência de “atesto” formal não invalida a cobrança, quando há documentação robusta nos autos, incluindo contrato e parecer da Procuradoria Municipal reconhecendo a efetiva prestação dos serviços e recomendando o pagamento a título indenizatório.

5. Condicionar o adimplemento à formalidade do “atesto”, quando a Administração reconhece a prestação dos serviços e a existência da dívida, caracteriza enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de cobrança fundada em documentos idôneos e no reconhecimento tácito ou expresso da dívida por parte da Administração, afastando a exigência de liquidação formal como condição única de exigibilidade.

7. Por fim, a verba honorária deve observar os parâmetros dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação direta de percentual sobre valor histórico da condenação não liquidada, impondo-se a alteração de ofício da sentença para que a fixação ocorra na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada de ofício quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do prazo prescricional, prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, opera-se com o protocolo de processo administrativo e perdura até sua finalização, cabendo à Administração comprovar o termo final para retomada da contagem.

2. O reconhecimento administrativo da prestação dos serviços supre a ausência de atesto formal, não sendo este elemento indispensável quando presentes outros documentos idôneos que comprovem a execução contratual.

3. A exigência de formalidades administrativas para obstar pagamento de dívida reconhecida implica enriquecimento ilícito da Administração e viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais em causas ilíquidas deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 20.910/32, arts. 1º, 4º e 9º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 5º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0302429-69.2014.8.05.0256, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 25.11.2022; TJBA, Apelação nº 8000119-14.2017.8.05.0194, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes, j. 07.12.2021; TJBA, Apelação nº 0302415-68.2013.8.05.0079, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 31.08.2022; STJ, EDcl na PET no REsp nº 1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8
007203-41.2020.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e como Apelado
VIPAC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA